Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a realização dos cálculos de honorários devem ser levados em consideração, além dos valores fixados no acórdão da apelação, os honorários advocatícios majorados no recurso especial.
2. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça, com base no artigo 774, II, do CPC, se não há prova de que executada se opõe maliciosamente à execução. No caso concreto, a parte apenas se utilizou dos meios processuais disponíveis para exercer o seu direito de defesa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de aplicação da multa prevista no artigo 774, II, do CPC indeferido. Unânime.